Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-51.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001704-51.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: SIMONE LOUSADA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO BIENAL. DÍVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADAS. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS DO PERÍODO DE 2017 A 2020. AÇÃO AJUIZADA EM JUNHO DE 2021. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO.
DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS E FGTS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inaplicável a prescrição bienal, visto que o prazo para o ajuizamento de ação de qualquer natureza em face da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, contados da lesão ao direito, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. Prejudicial rejeitada.

2. Na espécie, observa-se que a autora foi admitida para prestar serviços na função de professora em 06/03/2017, tendo sua contratação temporária perdurado até 18/11/2020, ao tempo que ajuizou a demanda em junho de 2021, antes de se iniciar o prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.

3. Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001704-51.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada SIMONE LOUSADA DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as prejudiciais
de prescrição suscitadas, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)